Tribunal: STF
Processo: Rcl 41709
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo do DEECRIM da 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defesa alega que o reclamante Allan Walter dos Santos Souza obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas, “passados 05 (cinco) meses, até a presente data o Reclamante ainda se encontra em regime fechado”. 
    Requer “a concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 27 de janeiro do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto, in verbis:
    “Primeiramente, para maior celeridade do feito, primando pelo direito fundamental da duração razoável do processo, deixo de colher manifestação prévia da defesa, eis ser o caso de deferimento do pedido do sentenciado, senão vejamos:
    O sentenciado possui o requisito objetivo para a progressão, atingido em 21/07/2019.
    Possui também o requisito subjetivo, uma vez que atestado pela direção do estabelecimento penal que o sentenciado possui bom comportamento carcerário e não cometeu falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses (páginas 132 e 105).
    Ademais, o relatório conjunto de avaliação mostrou-se favorável à concessão do benefício (páginas 128/129).
    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado ALLAN WALTER DOS SANTOS SOUZA, MTR: 998711-6, RG: 43.320.970-7, RGC: 71.605.167, RJI: 170216194-09, recolhido na Penitenciária Compacta de Lavínia III.”
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente